Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO. FISET. BANCO DO BRASIL. MERO OPERADOR. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao concluir que é incabível a extinção do feito por compensação, porquanto os certificados de investimento no FISET apresentados não constituem títulos de crédito e não são exigíveis em face do Banco do Brasil, que é mero operador financeiro do FISET e não é devedor dos detentores de certificado de investimento.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.